Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0719740-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROSANE MARIA DOS REIS, PAULO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 21 a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0003002-86.2012.8.07.0001, de ID 156514108, na qual o magistrado a quo teria indeferido a apreensão da CNH e passaporte da executada, além de não apreciar as demais mediadas constritivas. O Agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da CNH, apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito e ainda autorizar o uso do SNIPER, para localização de bens em nome dos executados, ora agravados. Assevera que tomou ciência da decisão agravada em 16/05/2023. Constato que a última decisão dos autos foi proferida em 15/05/2023, ID 158109118, nos seguintes termos: “Cuida-se de requerimento do credor referente à utilização do sistema Sniper; suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos respectivos cartões de crédito dos requeridos. Decido. A ferramenta Sniper disponibilizada pelo CNJ hoje não assegura acesso à disponibilidade de bens imóveis ou valores depositados em instituição financeira, sendo, conforme informações divulgadas no sítio do mencionado órgão, principalmente, um meio para obtenção de dados do devedor ou requerido, bem assim informações sobre processos pendentes nos quais estes figurem como partes. Diante disso, considerando o acesso a outras ferramentas mais efetivas, entendo que sua utilização não se justifica, razão pela qual indefiro o pedido. No mais, verifico que já houve a suspensão processual nos termos do art. 921, III, do CPC na data de 14/11/2018, conforme Id 24839164 - Pág. 1, não sendo razoável a reiteração de diligências quando não demonstrada a modificação da situação financeira da parte executada, cenário não demonstrado no caso pelo credor. Ante a ausência de bens dos executados, retornem os autos ao arquivo definitivo, nos termos da decisão de Id 24839164 - Pág. 1, Intime-se.” (ID 158109118). Assim, não verifico a ocorrência de risco para o direito perseguido pela parte Agravante, tendo em vista que o processo de execução perdura já por longa data. 1. No que tange ao pedido de realização de pesquisas junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), muito embora o Juízo disponha do acesso, as informações disponibilizadas por este recente sistema não apresentam novidade para a busca patrimonial. 1.2. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, sendo, por isso, facilitada a obtenção de informações relativas a ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais. 1.3. Além disso, o SNIPER também tem como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. No entanto, é certo que as informações obtidas diretamente nestes sistemas externos são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no SNIPER, cuja resposta é apresentada em formato gráfico, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis pelo Renajud. Ademais, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ou, se o caso, mediante solicitação ao Juízo para consulta no Infoseg. 2. Por fim, a decisão agravada nada diz quanto a apreensão da CNH e passaporte da executada, e, também não aprecia as demais mediadas constritivas. Saliento que não existe a apontada decisão no ID 156514108 dos autos originais. Assim, ausente a probabilidade do direito, não há falar em concessão de tutela antecipada e atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada